Tribunal: TJSP
Processo: 1043824-70.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUES.

AUSÊNCIA DE LEGIMITIDADE DO RÉU-EMBARGANTE ANDRÉ PORQUE O COTITULAR DA CONTA CONJUNTA SOMENTE DETÉM SOLIDARIEDADE DOS CRÉDITOS RELATIVOS À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, OU SEJA, ELE NÃO RESPONDE PELOS CHEQUES EMITIDOS PELO OUTRO CORRENTISTA. PRECEDENTES DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

ILEGITIMIDADE DO AUTOR QUANTO AOS CHEQUES No 308 A 313, DIANTE DA AUSÊNCIA DE

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUES.

AUSÊNCIA DE LEGIMITIDADE DO RÉU-EMBARGANTE ANDRÉ PORQUE O COTITULAR DA CONTA CONJUNTA SOMENTE DETÉM SOLIDARIEDADE DOS CRÉDITOS RELATIVOS À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, OU SEJA, ELE NÃO RESPONDE PELOS CHEQUES EMITIDOS PELO OUTRO CORRENTISTA. PRECEDENTES DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

ILEGITIMIDADE DO AUTOR QUANTO AOS CHEQUES No 308 A 313, DIANTE DA AUSÊNCIA DE ENDOSSO POR MEIO DA ASSINATURA DO TERCEIRO FAVORECIDO NO VERSO DAS CÁRTULAS, NOS TERMOS DO ART. 19, § 1o, DA LEI No 7.357/1985 (LEI DO CHEQUE).

RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762120
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1043824-70.2016.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
LINDOMAR QUARESMA RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados
VIVIANE DA SILVA DOMINGOS (JUSTIÇA GRATUITA) e ANDRE LUIS
RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e MATHEUS FONTES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
ALBERTO GOSSON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043824-70.2016.8.26.0506 -Voto no 18.238
2
Comarca:
Ribeirão Preto – 7a Vara Cível
Apelação no:
1043824-70.2016.8.26.0506
Apelante:
Lindomar Quaresma Rodrigues
Apelados:
André Luis Rodrigues e Viviane da Silva Domingos
Juíza prolatora da sentença: Roberta Luchiari Villela
VOTO N.o 18.238
AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUES.
AUSÊNCIA
DE
LEGIMITIDADE
DO
RÉU-
EMBARGANTE ANDRÉ PORQUE O COTITULAR DA
CONTA
CONJUNTA
SOMENTE
DETÉM
SOLIDARIEDADE DOS CRÉDITOS RELATIVOS À
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, OU SEJA, ELE NÃO
RESPONDE
PELOS
CHEQUES
EMITIDOS
PELO
OUTRO CORRENTISTA. PRECEDENTES DESTE E.
TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
ILEGITIMIDADE
DO
AUTOR
QUANTO
AOS
CHEQUES No 308 A 313, DIANTE DA AUSÊNCIA DE
ENDOSSO
POR
MEIO
DA
ASSINATURA
DO
TERCEIRO
FAVORECIDO
NO
VERSO
DAS
CÁRTULAS, NOS TERMOS DO ART. 19, § 1o, DA LEI
No 7.357/1985 (LEI DO CHEQUE).
RECURSO DESPROVIDO.
Vistos,
A r. sentença de fls. 65/70, cujo relatório se adota,
acolheu parte dos embargos monitórios opostos por ANDRÉ LUIS
RODRIGUES e VIVIANE DA SILVA DOMINGOS contra
LINDOMAR QUARESMA RODRIGUES, sob o fundamento de que:
a) o autor da ação monitória não tem legitimidade quanto aos cheques no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043824-70.2016.8.26.0506 -Voto no 18.238
3
308, 309, 310, 311, 312 e 313, porque são nominais a terceiro não
integrante do polo ativo, e não se verifica o necessário endosso; e, b) o
réu-embargante André é parte ilegítima porque, apesar de figurar como
titular da conta corrente conjunta com Viviane, somente o subscritor dos
cheques responde pela dívida representada nos títulos.
A referida decisão constituiu de pleno direito o título
executivo judicial correspondente aos cheques no 314, 315 e 316, uma
vez que foram emitidos em favor do autor.
Condenou o autor-embargado ao pagamento das
custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados
em 10% do valor atualizado da causa, com a ressalva da concessão dos
benefícios da justiça gratuita.
Também condenou a ré-embargante ao pagamento
das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios,
fixados em 15% do valor atualizado da condenação, com a ressalva da
concessão dos benefícios da justiça gratuita.
Apela o autor-embargado (fls. 72/78). Sustenta, em
síntese, que: i) os réus reconheceram a existência do seu crédito em
razão da venda de veículo, sem qualquer menção sobre a ausência de
endosso e a ilegitimidade passiva de André; e, ii) os cheques foram
endossados por meio de carimbos da empresa.
Recurso tempestivo, isento de preparo (fls. 24) e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043824-70.2016.8.26.0506 -Voto no 18.238
4
respondido (fls. 81/84).
É o relatório.
Trata-se de ação monitória fundada nos cheques no
308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315 e 316, emitidos entre 14 de abril
de 2014 e 8 de dezembro de 2015, cada um no valor de R$ 1.000,00 (fls.
6/10).
Nota-se que todas as cártulas foram assinadas por
Viviane da Silva Domingos, portanto, André Luis Rodrigues é parte
ilegítima passiva porque o cotitular da conta conjunta somente detém
solidariedade dos créditos relativos à instituição financeira, ou seja, ele
não responde pelos cheques emitidos pelo outro correntista.
Assim já decidiu esta C. Câmara:
MONITÓRIA CHEQUE ILEGITIMIDADE PASSIVA
"AD CAUSAM" Aquele que alega, no momento processual
oportuno, que não possui mais provas a produzir não pode
alegar cerceamento de defesa, pois permitiu a ocorrência da
preclusão lógica. A solidariedade não pode ser presumida
apenas pela existência de conta-conjunta, que se dá apenas
entre os correntistas e a instituição financeira na qual a conta
conjunta é mantida, não podendo ser arguida para garantir
interesse de terceiros, isto é, existe somente a solidariedade
ativa dos créditos para com a instituição financeira, não se
tornando o co-titular responsável pelos cheques emitidos pelo
outro correntista. Precedentes deste E. TJSP e do E. STJ.
Recurso não provido. (Apelação Cível no 1112043-
92.2016.8.26.0100, Rel. Des. Roberto Mac Cracken,
julgamento em 28/3/2018).
Agravo de Instrumento. Ação de Execução de Título
Extrajudicial. Cheque Conta Conjunta. Decisão que rejeitou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043824-70.2016.8.26.0506 -Voto no 18.238
5
Exceção
de
Pré-Executividade,
determinando
o
prosseguimento da ação executiva. Inconformismo. Arguição
de ilegitimidade passiva. Cabimento. Solidariedade existente
somente entre os correntistas titulares da conta conjunta e o
banco. Não perante terceiros. Responsabilidade do emitente
perante o credor. Ilegitimidade passiva da corré Andréia
reconhecida. Extinção do processo executivo em relação a
ela.
Recurso
provido.
(Agravo
de
Instrumento
no
2218538-21.2017.8.26.0000, Rel. Des. Hélio Nogueira,
julgamento em 10/1/2018).
Os cheques no 308, 309, 310, 311, 312 e 313 são
nominais em benefício da empresa Eparra Materiais para Construção
(fls. 7/10).
O art. 17 da Lei no 7.357/85 dispõe que “O cheque
pagável a pessoa nomeada, com ou sem cláusula expressa “à ordem”, é transmissível
por via de endosso.”, portanto, não é possível a transmissão do título pelo
beneficiário por mera tradição manual.
O art. 19, § 1o, da mencionada lei, autoriza o
endosso sem designar o endossatário, sendo suficiente a assinatura do
endossante no verso da cártula:
Art. 19 - O endosso deve ser lançado no, cheque ou na folha
de alongamento e assinado pelo endossante, ou seu
mandatário com poderes especiais.
§ 1o O endosso pode não designar o endossatário.
Consistindo apenas na assinatura do endossante (endosso em
branco), só é válido quando lançado no verso do cheque ou
na folha de alongamento.
Desse modo, o apelante não tem legitimidade para
realizar a cobrança quanto aos referidos cheques porque não foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043824-70.2016.8.26.0506 -Voto no 18.238
6
endossados a seu favor, diante da ausência de assinatura do
representante legal da empresa beneficiária no verso das cártulas, ou
seja, da Araújo Eparra Materiais para Construção.
Vale lembrar que a ilegitimidade da parte pode ser
reconhecida de ofício, de acordo com o art. 485, § 3o, do CPC.
Nesse mesmo sentido, este E. Tribunal de Justiça:
APELAÇÃO Ação Monitória Cheque Sentença de
procedência
Recurso do réu
Ilegitimidade ativa
reconhecida de ofício Autor que ajuiza ação com base em
cheque que em seu favor não fora endossado Cártula
nominal a terceiro, sem apresentar qualquer endosso -
Legitimidade de parte que deve ser verificada quando do
ajuizamento do feito
Recurso provido para julgar o
processo extinto, sem resolução do mérito, nos termos do art.
485, VI, CPC Recurso provido embora por fundamento
diverso. (Apelação Cível no 1046007-14.2016.8.26.0506, Rel.
Des. Irineu Fava, 17a Câmara de Direito Privado, julgamento
em 4/9/2020).
AÇÃO MONITÓRIA - Cheques - A ilegitimidade ativa é
matéria de ordem pública, que pode ser conhecida, de ofício,
no julgamento da apelação, (CPC/1973, art. 267, § 3o,
correspondente ao art. 485, § 3o, do CPC/2015), mesmo que
não deduzida no apelo, já tenha sido decidida por decisão
interlocutória, que permaneceu irrecorrida, ou que não tenha
sido apreciada pela r. sentença proferida - Terceiro portador
de cheque nominal, não endossado e desacompanhado de
prova da cessão civil de crédito é parte ilegítima para o
ajuizamento de ações de cobrança, pelo processo de
conhecimento ou por ação monitória, ou de execução da
cártula, uma vez que a única pessoa que dispõe de
legitimidade para tanto é o beneficiário indicado (art. 17, da
LF 7.357/85)
Reconhecimento de que a parte autora
apelante é parte ilegítima para o ajuizamento de ação
monitória, porquanto: (a) trata-se de cheques nominais, cujo
beneficiário é terceiro estranho à lide; (b) os cheques
nominais não foram endossados, visto que não há assinatura
válida como endosso do beneficiário ao portador da cártula;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043824-70.2016.8.26.0506 -Voto no 18.238
7
(c) ausente prova de que o beneficiário transmitiu os títulos
por meio de cessão civil; e (d) a mera tradição dos cheques
nominais não tem o condão de transmitir a titularidade do
crédito ao autor, por não se tratar de cheque ao portador,
sendo necessário o endosso ou a demonstração de sua
aquisição
por
regular
cessão
de
crédito,
conforme
expressamente disposto no art. 17, da LF 7357/85, o que não
ocorreu no caso dos autos - Disto decorre que a parte autora
apelante é parte ilegítima para figurar no polo ativo da
presente ação monitória, impondo-se, em consequência, a
manutenção da r. sentença, que julgou "EXTINTO O
PROCESSO, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código
de Processo Civil, por ilegitimidade ativa". Recurso
desprovido. (Apelação Cível no 1013813-54.2018.8.26.0032,
Rel. Des. Rebello Pinho, 20a Câmara de Direito Privado,
julgamento em 16/4/2020).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Alberto Gosson
Relator